Tribunal: TJES
Processo: 5006113-13.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006113-13.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES BASTOS
RECORRIDO: RAFAEL MOTA CASSIMIRO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUTADO PRESO NO CURSO DA DEMANDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DO RITO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em razão da prisão do executado no curso da demanda, reconhecendo a incompetência absoluta superveniente do Juizado Especial Cível.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Possibilidade de prosseguimento de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais em face de executado preso;
(ii) Aplicação do art. 8º da Lei nº 9.099/95 diante de superveniência de causa impeditiva;
(iii) Viabilidade de suspensão do processo ou conversão do rito.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º da Lei nº 9.099/95 veda expressamente a participação de pessoa presa como parte no âmbito dos Juizados Especiais, configurando hipótese de incompetência absoluta;

A superveniência da prisão do executado no curso do processo impõe o reconhecimento da incompetência do juízo, por se tratar de matéria de ordem pública;

Inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como a conversão do rito sumaríssimo em procedimento comum ou a simples suspensão do feito, sob pena de violação à sistemática própria dos Juizados Especiais;

A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 da Lei nº 9.099/95, mostra-se medida adequada, não havendo afronta aos princípios do acesso à justiça ou da efetividade da tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A superveniência da prisão do executado no curso da demanda impede o processamento do feito no âmbito dos Juizados Especiais, por expressa vedação do art. 8º da Lei nº 9.099/95, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, sendo inviável a conversão do rito ou a suspensão do feito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, caput, 51, IV, 46 e 55

Código de Processo Civil, arts. 71, 76, 239 e 485

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV

Jurisprudência relevante citada:

TJES, RI nº 0000167-90.2017.8.08.0044, Rel. Juiz Felipe Leitão Gomes, 5ª Turma Recursal;

TJPR, RI nº 0002231-89.2022.8.16.0104, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, 2ª Turma Recursal;

TJRS, Recurso Cível nº 71006203020, Rel. Juíza Vivian Cristina Angonese Spengler, Segunda Turma Recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença interposto em face RAFAEL MOTA CASSIMIRO, com o objetivo do recebimento de quantia certa. Contudo, o executado foi preso no curso da demanda.

Diante disso, o juízo sentenciante assim decidiu:

No caso em exame, está presente a hipótese de extinção por incompetência em razão da pessoa já que o executado se encontra preso, o que inviabiliza o prosseguimento da presente ação no seio deste juízo especial.

Portanto, o artigo 8º, da referida Lei, expressa a ilegitimidade da pessoa jurídica de direito público para figurar no polo passivo das ações em tramitação nos Juizados Especiais Cíveis, assim, impossível o processamento da presente demanda perante este Juízo.

Pelo exposto, ante a flagrante incompetência absoluta deste Juizado,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 8º, caput, cumulado com o artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95.

O
Recurso Inominado
interposto por
Marcelo Rodrigues Bastos
contra
Rafael Mota Cassimiro
(Processo nº 5006113-13.2020.8.08.0024) visa reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença devido à
incompetência absoluta superveniente
provocada pela prisão do réu no curso do processo. O recorrente sustenta que tal extinção cria um "limbo jurídico", tornando o título executivo judicial (já transitado em julgado por danos materiais e morais) inexequível e violando princípios constitucionais como a
inafastabilidade da jurisdição
, o acesso à Justiça e a duração razoável do processo. Argumenta-se que a aplicação literal da Lei 9.099/95, que veda o preso como parte, não pode impedir a satisfação do crédito do autor, requerendo o provimento do recurso para que a execução prossiga ou, alternativamente, que o processo seja
suspenso
até que o executado recupere sua liberdade.

Contrarrazões não apresentadas.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

No caso dos autos, o presente cumprimento de sentença está sendo requerido em desfavor de pessoa encarcerada no sistema penal brasileiro.

Ocorre que na sistemática da Lei nº 9.099/95, somente estão autorizadas a demandarem ações perante o Juizado Especial Cível as pessoas físicas capazes (excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas) ou microempresas (e demais exceções, na forma da lei), sendo vedada a participação do preso como parte requerida/executada, nos termos do caput do art. 8º da referida Lei, que assim dispõe:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz,
o preso
, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Nessa condição, o recorrido, que se encontra preso,
não pode figurar validamente no polo passivo
de ação que tramita perante o
Juizado Especial
, impondo-se o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, devendo o processo ser julgado extinto, sem a análise do mérito, por força do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência nacional:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO CIVIL. ABALROAMENTO PROVOCADO PELO REQUERIDO NO VEÍCULO DA AUTORA CAUSANDO PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL. RECURSO INOMINADO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO QUE O REQUERIDO FORA PRESO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PUGNA PELO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS JÁ PRATICADOS BEM COMO A CONVERSÃO DO RITO SUMARÍSSIMO PARA SUMÁRIO/ORDINÁRIO. REQUER AINDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE SEJA EFETIVADA A NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL E QUE O MESMO APRESENTE A DEFESA DO REQUERIDO, ANULANDO-SE A R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RÉU PRESO (FLS. 73). IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOTADAMENTE PELA EXEGESE EXPRESSA NO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPATIBILIDADE COM OS VETORES DA LJE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

(TJ-ES - RI: 00001679020178080044, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Data de Julgamento: 23/06/2022, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 5ª TURMA).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DPVAT. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS . IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002231-89 .2022.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel .: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 28.04.2023). (TJ-PR - RI: 00022318920228160104 Laranjeiras do Sul 0002231-89 .2022.8.16.0104 (Acórdão), Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 28/04/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RÉU PRESO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E QUE PRESCINDE DE ARGUIÇÃO . APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO CABÍVEL SEGUNDO O ART . 51, IV, DA MESMA LEI.PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006203020 RS, Relator.: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 07/12/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/12/2016).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)